Tribunal: TJDFT
Processo: 0742602-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742602-58.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. APELANTE: BANCO PAN S.A, MARCELO OLIVEIRA BARBOSA APELADO: MARCELO OLIVEIRA BARBOSA, BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o instrumento procuratório apresentado por BANCO PAN S.A (apelante) em 24.02.2022, datado de 25.03.2021, “terá validade de 01 (um ano) a contar desta data” (ID 41277919). Ou seja, o mandato que conferiu poderes aos advogados constantes da procuração encontra-se vencido. Intime-se o apelante BANCO PAN S.A. para regularizar a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora